Tribunal: TJDFT
Processo: 0740180-07.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0740180-07.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: URIAS MEDEIROS SALVIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo interno interposto por MARIA JOSÉ DIAS DE ALMEIDA GOMES, em face de decisão da Presidência da 1a Turma Recursal que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto por URIAS MEDEIROS SALVIANO. A certidão de ID 24756621 certificou que o Agravo Interno foi apresentado por parte estranha aos autos, razão pela qual a parte recorrente foi intimada a se manifestar sobre possível erro material em relação ao nome do agravante, conforme despacho de ID 24967723. A certidão de ID 25417184 certificou que transcorreu in albis o prazo para a parte recorrente se manifestar quanto ao despacho acima mencionado. É o breve relatório. Decido. A ação inicial foi interposta por URIAS MEDEIROS SALVIANO, em face da ausência de pagamento da terceira parcela de reajuste concedido ao referido autor, por ausência de prévia previsão na LDO e prévia dotação específica na LOA. MARIA JOSÉ DIAS DE ALMEIDA GOMES por ser estranha à relação jurídico-processual, não tem interesse em interpor Agravo Interno em face de decisão da Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, não sendo hipótese de legitimação extraordinária, nem tampouco de irregularidade de representação de parte, sendo que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, ex vi do art. 18 do CPC. A fim de conceder à Recorrente a oportunidade de esclarecer eventual erro material, o qual poderia ser sanado sem prejuízo a parte interessada no recurso URIAS MEDEIROS SALVIANO, foram dadas vistas ao interessado para se manifestar sobre eventual erro, na forma do art. 9o do CPC, contudo, a parte interessada quedou-se inerte. O recurso somente pode ser interposto pela parte vencida, ou, eventualmente, por terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, na forma do art. 996 do CPC, não sendo hipóteses dos autos. Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno interposto. Intimem-se as partes. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 16 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal